Tribunal: STF
Processo: ADI 7756
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 8º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA. IDADE DO CANDIDATO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. 



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Solidariedade contra “o inciso IV, do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (...) que disciplina as sessões preparatórias para as eleições da Mesa Diretora, determinando que, em caso de empate, seja eleito candidato mais idoso”. 



    Alega-se contrariedade ao caput do art. 5º, inc. III do art. 19, § 1º do art. 27, caput do art. 37 e arts. 53 a 56 da Constituição da República.



    2. Requerem o ingresso no processo como amici curiae: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (e-doc. 19); Republicanos – Diretório Nacional (e-doc. 27); Partido Comunista do Brasil – PCdoB (e-doc. 43); Partido Democrático Trabalhista – PDT (e-doc. 57); e Partido Socialista Brasileiro – PSB Nacional (e-doc. 87).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o exame do inc. IV do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que dispõe sobre a eleição de membros da mesa diretora.



    Verifica-se que os requerentes são partidos políticos comrepresentação na Assembleia Legislativa do Maranhão (e-doc. 11).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos requerentes, os quais são representados por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora